Tribunal: TJDFT
Processo: 0728411-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728411-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO SILVA BERTOLI AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de aplicação de efeito suspensivo ativo, interposto por THIAGO SILVA BERTOLI contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF (ID 133129526 dos autos do Proc. no 0728923-54.2022.8.07.0001), que, nos autos da ação movida pelo agravante em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu a tutela de urgência vindicada na exordial por entender que não restou demonstrado nenhum dos requisitos autorizadores de tal medida. Confira-se o teor da decisão recorrida nesse ponto: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência em que a parte busca a determinar que a ré cesse as cobranças dos pagamentos, bem como a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes, e deferir manutenção e posse do objeto da lide à parte Autora. E, alternativamente, para inibir a mora, caso o juízo entenda que a consignação em pagamento no valor ofertado não seja suficiente para afastar a mora, que seja determinada decisão dando a oportunidade em que a parte autora consigne o valor integral da prestação, afastando todos efeitos da mora. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não conduzem até aqui a uma alta probabilidade do direito alegado, eis que ainda demanda confronto com os fundamentos da resposta e avaliação sob o crivo do contraditório. Não vejo o provável perigo de dano porque é possível aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Em relação ao pedido alternativo - consignação das parcelas vencidas e vincendas -, seja o depósito do valor incontroverso da parcela ou do valor integral da parcela, este não servirá para elidir a mora, tendo em conta que o afastamento da mora apenas ocorrerá com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor. Isso porque o depósito de valor incontroverso ou total da parcela mensal não afasta a mora contratual, a teor da Súmula 380 do STJ. Nesse sentido, segue entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “1. O afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, nos termos do Art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. 1.1. Compreende-se como integralidade do débito as parcelas vencida e vincendas, nos termos do julgamento do REsp n.o 1.418.593/MS representativo da controvérsia. 1.2. A purga da mora não contempla a incidência de honorários advocatícios, despesas com notificação e custas processuais.” Acórdão 1216739, 07138631120178070003, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Logo, não se encontram presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de natureza antecipada, visando ilidir a possibilidade de a parte ré realizar as medidas cabíveis para recebimento do crédito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Entretanto, a teor do artigo 330, §§2 e 3o do CPC, defiro o depósito do valor incontroverso no prazo de 5 (cinco) dias, na quantia de R$558,51 (quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos), o que deve ser realizado mês a mês, independente de novo despacho, considerando o que já foi informado acima em relação da impossibilidade elisão da mora na forma que a parte autora requereu que os depósitos sejam realizados. Determinar a realização de audiência de conciliação ou mediação, quando já evidenciado o desinteresse de uma das partes, viola a liberdade de o indivíduo dispor de seus bens, além de ser prejudicial à célere tramitação do processo. Assim, tendo em conta o desinteresse já manifestado, deixo de designar neste momento a audiência referida. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo.” Após delimitar o objeto do recurso e narrar o imbróglio na origem, defende a agravante, em síntese, que faz jus à revisão do contrato de financiamento de veículo firmado com a parte agravada, porquanto este se vale, indevidamente, “de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual”. Aduz que autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome da agravante contra inclusão nos cadastros de inadimplentes e a posse do veículo objeto do contrato que almeja ser revisto. Assevera que não está se eximindo de cumprir com sua parte da obrigação, porém pugna que seja afastada a mora no caso concreto até o julgamento final do processo de origem. Sustenta que, deferida a liminar de consignação em pagamento, cumprirá com o que judicialmente determinado. Tece arrazoado sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos da tutela de urgência recursal pleiteada nesta pretensão recursal, especialmente naquilo que toca na suspensão da mora. Ao final, requer: “Requer que seja atribuído Efeito Suspensivo Ativo ao presente Recurso, com o objetivo de suspender a decisão e obter o deferimento em caráter liminar até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações. Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. A MANUTENÇÃO do Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. Receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito no valor incontroverso, ou alternativamente, os depósitos no valor contratado para elidir os efeitos da mora.” (ID 33332736) No mérito, requesta pelo provimento deste recurso para reformar da decisão recorrida, com o conseguinte deferimento do provimento provisório almejado na petição inicial da ação ajuizada em face do banco agravado. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, preparo devidamente recolhido (ID 38680959), prescindível a formação do instrumento, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que a probabilidade do direito acautelado não desponta dos autos em grau suficiente ao seu deferimento nesta fase incipiente da demanda. A propósito, calha transcrever trecho da decisão recorrida, eis que comungo com o entendimento lá assimilado, o qual adiro a estas razões de decidir ora explicitadas, a fim de evitar desnecessária tautologia: “(...) Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não conduzem até aqui a uma alta probabilidade do direito alegado, eis que ainda demanda confronto com os fundamentos da resposta e avaliação sob o crivo do contraditório. Não vejo o provável perigo de dano porque é possível aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Em relação ao pedido alternativo - consignação das parcelas vencidas e vincendas -, seja o depósito do valor incontroverso da parcela ou do valor integral da parcela, este não servirá para elidir a mora, tendo em conta que o afastamento da mora apenas ocorrerá com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor. Isso porque o depósito de valor incontroverso ou total da parcela mensal não afasta a mora contratual, a teor da Súmula 380 do STJ. (...)” Ademais, à luz dos elementos de convicção até agora coligidos aos autos não se encontra demonstrada, em grau suficiente, a verossimilhança das alegações afirmada pela parte agravante a ponto de justificar o deferimento da tutela de urgência requestada, inclusive porque há apenas o receio de perda do automóvel, assim como que seu nome seja negativado e sofra as demais consequências deletérias da restrição ao crédito. A controvérsia em exame - apesar das potenciais repercussões das mais diversas ordens oriundas dos fatos pontuados pelo agravante -, exige uma análise mais aprofundada e segura, alcançável somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, assegurando a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão reformatória. Assim, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pelo agravante. Há necessidade de um maior aprofundamento na instrução processual, especialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para melhor compreensão do alcance da pretensão da recorrente, de modo que se chegue a um convencimento da causa, extraindo substratos para lastrear a resolução da controvérsia posta à colação. Não custa frisar que a todas as partes do processo devem ser asseguradas uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Destaque-se, por oportuno, que neste momento não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito das questões remetidas à apreciação por esta Instância Revisora, mas ponderando casuisticamente a situação fático-processual despontada dos autos, apenas não vislumbro, na atual fase processual, verossimilhança suficiente a conceder a antecipação da tutela recursal no caso vertente, ante seu caráter eminentemente satisfativo. Frise-se, outrossim, que o indeferimento da tutela de urgência neste recurso não implica necessariamente no desprovimento do mesmo, tampouco obsta que as partes exerçam o poder-dever de negociação, pilar básico das relações contratuais. Assim sendo, nessa fase de cognição sumária e instrumental, admitida para o momento, reputo não preenchidos causticamente os requisitos estabelecidos nos arts. 300 e 995, parágrafo único, ambos do CPC, e, por isso, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se.Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator